Tribunal: TJSP
Processo: 1000908-26.2018.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação – Alegação de obscuridade. Acolhimento sem modificação do julgado.
Embargos acolhidos, sem alteração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000908-26.2018.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que são embargantes
WP URBANIZAÇÃO LTDA ME e SANTA ALICE URBANIZAÇÃO S/C LTDA, é
embargado EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - LIMEIRA I - SPE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000908-26.2018.8.26.0320/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1000908-26.2018.8.26.0320/50000
Embargante: Wp Urbanização Ltda Me
Embargado/a(s): Empreendimentos Imobiliários Damha - Limeira I - Spe Ltd
Voto no 40438
Embargos de Declaração. Apelação Alegação de obscuridade.
Acolhimento sem modificação do julgado.
Embargos acolhidos, sem alteração.
Cuida-se de embargos de declaração (fls. 01/02 do apenso 50000) opostos
em face do v. acórdão de fls. 237/245 que julgou desprovido o recurso da ré e provido o
da autora.
Nos presentes embargos de declaração opostos pela executada apelante
alega-se obscuridade com relação à fixação da verba honorária a ser paga ao patrono da
exequente, pleiteando esclarecimento se incidirá sobre 10 % do valor da execução ou
sobre o valor dos pedidos julgados extintos na origem.
É o relatório.
A r. sentença fixou a sucumbência da seguinte forma:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos
à execução opostos por WP Urbanização Ltda - ME contra Empreendimentos
Imobiliários Damha Limeira I SPE Ltda para DECLARAR NULA a execução,
EXTINGUINDO o processo, com fundamento no artigo 803, inciso I, do Código
de Processo Civil, declarando o direito da embargante de ser restituída pela
embargada em relação às quantias pagas, de uma só vez, permitindo-se o
desconto da multa contratual incontroversa de 10% do valor do negócio, nos
termos da cláusula 3.4.1 (fls. 42), com correção monetária de acordo com os
índices divulgados na Tabela Prática para Atualização de Débitos Judiciais,
elaborada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, contada a partir da data da
oposição dos presentes embargos à execução e juros de mora de 1% ao mês,
contados da data do trânsito em julgado desta sentença, valor este que poderá ser
exigido nestes próprios autos, nos termos do artigo 515, inciso I, do Código de
Processo Civil.
CONDENO a embargada, como litigante de má-fé, ao pagamento de
multa de 2% do valor atualizado da execução, com fundamento no artigo 81
caput do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000908-26.2018.8.26.0320/50000 -Voto no
3
Oficie-se determinando a retirada das negativações em nome da
embargante, comprovadas a fls. 89.
JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, em relação
aos pedidos de indenização por danos morais, de cobrança dos honorários
advocatícios contratuais e do valor do IPTU do exercício de 2017, por falta de
interesse processual diante da inadequação da via eleita, nos termos do artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Diante da sucumbência recíproca, CONDENO a embargada ao
pagamento das custas e despesas processuais a que deu causa, ficando
responsável ainda pelo pagamento de honorários advocatícios ao procurador do
embargante que fixo em 10% do valor atualizado da execução. Fica a
embargante CONDENADA ao pagamento das custas e despesas processuais a
que deu causa, além de honorários advocatícios ao procurador da embargante
(sic) que fixo em 10% do valor dos pedidos julgados extintos, sem resolução de
mérito.”- grifo nosso
Em outras palavras:
?
a embargada/exequente pagará verba honorária de 10% do
valor atualizado da execução e
?
a embargante/executada pagará verba honorária de 10% do
valor dos pedidos julgados extintos.
Constou do v. acórdão:
“Por fim, considerando a condenação em sucumbência recíproca na
origem e a fixação de pagamento de verba honorária por ambas as partes em
10% do valor atualizado da execução, diante do desprovimento do recurso da
embargada e do provimento no recurso da embargante, cabe majoração da
referida verba em favor do patrono da embargante em mais 2%, totalizando 12%,
nos termos do art. 85 do NCPC.” grifo nosso
Nesse passo, passa o v. acórdão, no referido ponto, a constar com a seguinte
redação:
“Por fim, considerando a condenação em sucumbência recíproca na
origem e a fixação de pagamento de verba honorária por ambas as partes, diante do
desprovimento do recurso da embargada e do provimento no recurso da embargante,
cabe majoração da referida verba apenas em favor do patrono da embargante
executada (fixada na origem em 10% do valor atualizado da execução) para totalizar
12% do valor atualizado da execução, nos termos do art. 85 do NCPC.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000908-26.2018.8.26.0320/50000 -Voto no
4
De tal arte, acolhem-se os embargos de declaração, sem modificação do
julgado.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator